Tribunal: STF
Processo: ARE 1597373
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES. ALCANCE. TEMA 207 DA REPERCUSSÃO GERAL. OPERAÇÕES COMERCIAIS REALIZADAS NA ZONA FRANCA DE MANAUS. ENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1.363. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:
“PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. RECEITAS DECORRENTES DE VENDA DE MERCADORIAS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ÂMBITO DA ZONA FRANCA DE MANAUS – ZFM. ART. 4º DO DECRETO-LEI Nº 288/1967. NÃO INCIDÊNCIA. EMPRESA OPTANTE PELO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 207. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA TEMA Nº 1.239. SUSPENSÃO NÃO ORDENADA. 1. A determinação de sobrestamento no REsp 2.093.050 (Tema 1.239) alcançou somente o julgamento dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais, não impedindo o julgamento das apelações. 2. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto na Lei Complementar nº 118/2005 às ações ajuizadas a partir de 09/06/2005 (RE nº 566.621/RS, STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, repercussão geral, maioria, DJe 11/10/2011 – Tema 4). 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que não incide a Contribuição sobre o Faturamento e a Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS sobre as receitas decorrentes das operações com mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus, em vista da equiparação com as operações de exportações, para efeitos fiscais (art. 4º do Decreto Lei nº 288/1967). Precedentes. 4. Firme também é o entendimento de que o benefício fiscal alcança as empresas sediadas na própria Zona Franca de Manaus que vendem seus produtos na mesma localidade, e, ainda, as operações realizadas com mercadorias nacionais ou nacionalizadas e aquelas realizadas com pessoas jurídicas ou naturais, em vista dos princípios que presidem a criação do regime de livre comércio. Precedentes. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que a contribuição para o PIS e a COFINS não devem incidir sobre as receitas decorrentes de operações de prestação de serviços realizadas dentro dos limites da Zona Franca de Manaus, com pessoas jurídicas e naturais. Precedentes. 6. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de repercussão geral que ‘As imunidades previstas nos artigos 149, § 2º, I, e 153, § 3º, III, da Constituição Federal são aplicáveis às receitas das empresas optantes pelo Simples Nacional’ (Tema 207). 7. A compensação dos valores recolhidos indevidamente deve realizar-se na esfera administrativa, após o trânsito em julgado da decisão judicial e de acordo com a legislação vigente na data de encontro de contas, observado o prazo de cinco anos de prescrição. Precedentes. 8. Apelação interposta pela União (PFN) não provida. Remessa necessária parcialmente provida” (fl. 10, e-doc. 8).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).

2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. d do inc. III do art. 146, o inc. I do § 2º do art. 149, o inc. III do § 3º do art. 153, o inc. IX do art. 170 e o art. 179 da Constituição da República. Argumenta haver incidência “do PIS e da COFINS sobre as receitas oriundas de vendas realizadas (...) na Zona Franca de Manaus – ZFM” para empresa optante do regime tributário do Simples Nacional (fl. 2, e-doc. 15). 

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela aplicação dos Temas 207 e 1.363 da repercussão geral (e-doc. 22).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assevera que “a pretensão fazendária cinge-se em demonstrar ser incompatível com a sistemática do Simples Nacional a pretensão de aproveitamento do benefício previsto no art. 4º do Decreto-Lei 288/67” (fl. 4, e-doc. 24). 

Assinala que “interpôs o recurso extraordinário diante da violação expressa aos artigos 146, III, 170, IX, e 179 da CF/88, defendendo a não aplicação da isenção à empresa recorrida, por ser optante do Simples Nacional” (fl. 8, e-doc. 24).

Salienta que “a recorrida é pessoa jurídica submetida a tal regime tributário diferenciado. Por isso mesmo, não é regida pelas regras previstas no Decreto-Lei nº 288/67, que versa sobre benefícios fiscais no âmbito da Zona Franca de Manaus, em especial aquela estabelecida em seu art. 4º. Com efeito, como optante do Simples Nacional, goza de benefícios não extensíveis às demais pessoas jurídicas, motivo pelo qual devem ser observadas as regras específicas do referido regime de tributação e arrecadação” (fl. 9, e-doc. 24).

Sustenta que “outra conclusão não é possível, senão a de que a Lei Complementar 123/06 respeita adequadamente e concretiza a vontade constitucional expressa nos arts. 146, III, ‘d’, 170, IX, e 179 da Carta Magna, ao simplificar o tratamento tributário dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte, reduzindo seus encargos fiscais” (fl. 11, e-doc. 24).

Ressalta que “o acórdão recorrido, como não podia deixar de ser, decidiu a questão com base em preceitos constitucionais, violando de forma frontal e direta a Carta Magna (artigos 146, III, 170, IX, e 179 da CF/88” (fl. 12, e-doc. 24).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. Ao inadmitir o recurso extraordinário, a Desembargadora Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região afirmou que, “no que se refere à legislação aplicável à empresa optante pelo regime do Simples Nacional, a questão foi consolidada no exame da Tese consolidada no Tema 207/STF” (fl. 3, e-doc. 22).

Na espécie vertente, o Tribunal de origem aplicou a tese fixada no Tema 207 de repercussão geral à controvérsia em exame, nestes termos:
“Quanto a extensão do incentivo fiscal a empresas optantes pelo regime diferenciado de tributação do Simples Nacional, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral firmou a seguinte tese: ‘As imunidades previstas nos artigos 149, § 2º, I, e 153, § 3º, III, da Constituição Federal são aplicáveis às receitas das empresas optantes pelo Simples Nacional’ (Tema 207, RE 598468, Relator Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito, DJe de 09/12/2020) (...)
Dentro desta perspectiva, consolidou-se o entendimento na Suprema Corte de que se ‘afigura legítima a declaração segregada das receitas decorrentes da exportação de serviços para a Zona Franca de Manaus, como forma de possibilitar a eficaz aplicação das regras de imunidade alocadas no texto constitucional, notadamente as previstas nos arts. 149, § 2º, I; 153, IV, § 3º, III; 155, II, § 2º, X, a. Permitir a tributação sobre operações imunes, mesmo na sistemática do Simples, seria equivocado, pois a LC nº 123/2006 não pode se sobrepor às normas constitucionais imunizantes.’ (RE 1393804 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 05/12/2022, Processo Eletrônico Dje-249 divulg 06-12-2022 public 07-12-2022).
Nessa mesma linha, reformulou-se o entendimento de ambas as Turmas de Direito Tributário desta Corte: AMS 1001986-72.2021.4.01.3200, Desembargador Federal Hércules Fajoses, Sétima Turma, Pje 25/07/2022; AC 1000672-67.2016.4.01.3200, Desembargador Federal Carlos Moreira Alves, Oitava Turma, julgado em 30/01/2023. 
Sendo pacífica a jurisprudência desta Corte, não é o caso de se manter entendimento contrário” (fls. 8-9, e-doc. 8).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.468-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral no sentido de que “as imunidades previstas nos artigos 149, § 2º, I, e 153, § 3º, III, da Constituição Federal são aplicáveis às empresas optantes pelo Simples Nacional” (Tema 207), em acórdão com a seguinte ementa:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE INCIDENTE SOBRE RECEITAS DA EXPORTAÇÃO. EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES. APLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. As imunidades ao poder de tributar devem ser interpretadas de acordo com sua finalidade, por isso o conteúdo do disposto no art. 149, § 2º, I, da CRFB autoriza reconhecer capacidade tributária ativa apenas sobre a ‘receita’, afastando a sua incidência em relação à folha de salários, ao lucro e às movimentações financeiras das empresas exportadoras. Não se deve estender a imunização das receitas à pessoa jurídica exportadora. Precedentes. 2. O sistema integrado de pagamento de impostos e contribuições das microempresas e empresas de pequeno porte (SIMPLES) atende à exigência de simplificação da cobrança de tributos, o que não implica atribuir à União capacidade para dispor sobre as situações jurídicas imunizadas, pois, embora tenha o legislador o dever de simplificar a cobrança, não detém competência para dispor sobre as imunidades. 3. A opção por um regime simplificado de cobrança não pode dar ensejo ao exercício de uma competência de que os entes políticos jamais dispuseram. 4. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para, reformando o acórdão recorrido, conceder parcialmente a segurança pleiteada E reconhecer o direito à imunidade constitucional prevista no artigo 149, § 2º, e 153, § 3º, III, sobre as receitas decorrentes de exportação e sobre a receita oriunda de operações que destinem ao exterior produtos industrializados. 5. Tese fixada: As imunidades previstas nos artigos 149, § 2º, I, e 153, § 3º, III, da Constituição Federal são aplicáveis às receitas das empresas optantes pelo Simples Nacional” (Plenário, DJe 9.12.2020).

A imunidade tributária nas receitas das empresas optantes do Simples Nacional, reconhecida no Tema 207 da repercussão geral, não exclui contribuintes situados na Zona Franca de Manaus. Aplicável, portanto, a tese consolidada no Tema 207 à questão em exame, referente à não incidência da contribuição para o Programa de Integração Social – PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. ISENÇÃO SOBRE RECEITAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS NACIONAIS REALIZADAS COM PESSOAS JURÍDICAS E FÍSICAS SEDIADAS NA ZONA FRANCA DE MANAUS. POSSIBILIDADE. ART. 4º DO DECRETO-LEI N. 288/1967. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 598.468 RG/SC (TEMA 207 DA REPERCUSSÃO GERAL). ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão recorrido diverge da jurisprudência sedimentada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 598.468 RG/SC, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tema 207 da Repercussão Geral, DJe 18/12/2009. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.498.846-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.9.2024).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SIMPLES NACIONAL. RECEITAS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. DECLARAÇÃO SEGREGADA. POSSIBILIDADE. 1. O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 598.468-RG (Tema 207), decidiu que as empresas optantes pelo Simples têm direito à imunidade tributária sobre as receitas decorrentes de exportação e as oriundas de operações que destinem ao exterior produtos industrializados. 2. A técnica de segregação das receitas oriundas de exportação daquelas advindas do mercado interno configura aplicação normal do regime tributário simplificado. 3. É legítima a declaração segregada das receitas decorrentes da exportação de serviços para a Zona Franca de Manaus, como forma de possibilitar a eficaz aplicação das regras de imunidade alocadas no texto constitucional, notadamente as previstas nos arts. 149, § 2º, I; 153, IV, § 3º, III; e 155, II, § 2º, X, a. Permitir a tributação sobre operações imunes, mesmo na sistemática do Simples, seria equivocado, pois a Lei Complementar nº 123/2006 não pode se sobrepor às normas constitucionais imunizantes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão de estar pendente a liquidação do julgado. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.393.804-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.12.2022). 

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. OPERAÇÕES NA ZONA FRANCA DE MANAUS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 207/RG. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que deu provimento ao recurso extraordinário com agravo para reconhecer o direito da parte ora agravada, optante do Simples Nacional, à imunidade tributária prevista no art. 149, § 2º, I, da CF/1988, nos termos da compreensão fixada no Tema 207/RG. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se empresas optantes pelo Simples Nacional que realizam operações na Zona Franca de Manaus fazem jus à imunidade tributária prevista no art. 149, § 2º, I, da CF/1988, considerada a tese fixada no Tema 207/RG. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, ao julgar o RE 598.468 (Tema 207/RG), assentou que as empresas optantes pelo Simples Nacional têm direito à imunidade tributária sobre as receitas decorrentes de exportação e de operações que destinem ao exterior produtos industrializados. 4. O acórdão originário diverge do entendimento do STF ao não reconhecer a imunidade tributária em virtude da adesão ao Simples Nacional. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária”(ARE n. 1.518.856-AgR-segundo, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10.6.2025).

Ao reconhecer “o direito à não incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas decorrentes de venda de mercadorias nacionais e nacionalizadas, para pessoas físicas ou jurídicas na Zona Franca de Manais, inclusive para empresas optantes pelo regime do Simples Nacional” (fl. 1, e-doc. 22), o Tribunal Regional Federal da Primeira Região observou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a aplicação do Tema 207 da repercussão geral. 

Como assinalado na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, a conclusão do acórdão questionado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, a atrair, na espécie, a incidência da Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. Assim, por exemplo: ARE n. 1.556.694-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.2.2026; ARE n. 1.499.292-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.9.2024; e ARE n. 1.269.422-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.9.2020. 

7. A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, por considerar que, “quanto ao tratamento dado às empresas que comercializam na Zona Franca de Manaus, a Suprema Corte não admite recurso que propõe discussão de questões infraconstitucionais” (fl. 3, e-doc. 22) e que, no Tema 1.363, o Supremo Tribunal Federal rejeitou a repercussão geral nessa matéria.

No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assinalou que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que as operações com mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus são equiparadas à exportação, para efeitos fiscais, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 288/1967, mesmo que realizadas por empresas sediadas na própria zona de livre comércio, de modo que sobre elas não incidem as contribuições ao PIS e à COFINS (REsp n. 1.736.683/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021)” (fl. 15, e-doc. 8). 

Rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre o enquadramento das receitas para fins de imunidade tributária demandaria reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS PARA PESSOAS JURÍDICAS /FÍSICAS NA ZONA FRANCA DE MANAUS. INEXIGÊNCIA DE PIS/COFINS. DIREITO DE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME
 1.Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário por inviabilidade de análise de legislação infraconstitucional em sede extraordinária. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Verificar a viabilidade do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação aos artigos 146, III, alínea d; 170, IX; 179 da Constituição da República. 
III. RAZÃO DE DECIDIR 
3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente, que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Precedentes. 
IV. DISPOSITIVO
 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.576.139-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 22.12.2025).

8. No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.524.893-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral e ser “infraconstitucional a controvérsia sobre a incidência de PIS e de Cofins sobre as receitas de prestação de serviços para pessoas físicas e jurídicas na Zona Franca de Manaus” (Tema 1.363), em julgado com a seguinte ementa:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ZONA FRANCA DE MANAUS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
I. CASO EM EXAME 
1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que afirmou a não incidência de PIS/Cofins sobre as receitas de prestação de serviços para pessoas físicas ou jurídicas localizadas na Zona Franca de Manaus. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se o PIS e a Cofins incidem sobre as receitas decorrentes da prestação de serviços para pessoas físicas e jurídicas na Zona Franca de Manaus. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.023.434, afirmou, no regime da repercussão geral (Tema 945/RG), que são infraconstitucionais as discussões relativas à equiparação de que trata o art. 4º do Decreto-Lei nº 288/1967, para fins da isenção concedida na venda de produtos destinados à Zona Franca de Manaus. 
4. De igual forma, a controvérsia sobre a incidência de PIS e de Cofins sobre as receitas de prestação de serviços na Zona Franca de Manaus exige a interpretação de legislação infraconstitucional. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Recurso extraordinário não conhecido” (Plenário, DJe 5.12.2024).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora